Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701407-13.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E. R. D. S. DESPACHO Intime-se o recorrente para esclarecer o interesse no processamento do agravo interno, diante da certidão de nascimento encartada no ID no 10017999. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007